Tribunal: TJBA
Processo: 8099268-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099268-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CELSO SILVA SOUSA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IMPUGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA NÃO COMPROVADA. BANCO QUE PROVA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A LICITUDE DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO O ACERVO PROBATÓRIO É SUFICIENTE PARA O DESLINDE DO FEITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO AUTORAL CONHECIDO PARA IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de restituição e danos morais, decorrentes de alegada fraude bancária em contratação de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão:
Se é possível a pretensão recursal do Autor pela anulação da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial ou julgamento procedente dos pedidos iniciais.

III. Razões de decidir:
Ao contestar, o Banco Apelado demonstra que foi o Apelante quem de fato contratou, em que pese se trate de contratação por meios digitais, os relatórios da contratação, identificação do IP, a descrição do log e geolocalização no momento da avença, aliados a selfie do Apelante e seus dados personalíssimos, se mostram, no caso concreto, hábeis como prova da avença e corroboram o indeferimento de prova pericial e oral pelo Magistrado singular diante de sua prescindibilidade, ausente com isso cerceamento de defesa, vide artigos 370 e 371 do CPC.

Em tempo, forçosa também a observância, de que o Apelante não juntou o extrato bancário relativo ao período da contratação para fins de verificação do recebimento ou não do valor do empréstimo, mesmo intimado para tal feito, limitando-se a impugnar genericamente.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
A contratação e descontos se apresentam existentes, regulares e válidos, ausente ilicitude na conduta do Banco Apelado, e com isso, não há que se falar em danos morais indenizáveis e nem materiais restituíveis.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8099268-33.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante CELSO SILVA SOUSA e como Apelado BANCO PAN S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça